Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. ATIVIDADES DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 581 STF. SERVIÇO DE SAÚDE. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI 12.016/09. APELO IMPROVIDO.
1. Rejulgamento de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual a impetrante pede a sustação dos efeitos da exigibilidade do ISS incidente sobre a atividade de seguro saúde. 1.1. Na apelação, a impetrante requer a reforma da sentença. Afirma que a tributação da atividade de seguro-saúde não encontra respaldo na Constituição Federal, na legislação de regência, tampouco no entendimento do c. STF no RE N.o 651.703/PR, cujo acórdão foi objeto de embargos declaratórios ainda não apreciados. Alega que o v. acórdão do RE No 651.703/PR não pode ser utilizado para justificar a incidência do ISS sobre os contratos de seguro-saúde, pois a jurisprudência do c. STF é pacífica no sentido de que a CF alberga conceitos jurídicos que devem ser interpretados de acordo com a sua disciplina original contida na legislação pertinente, não podendo ser alterados pelo legislador nem pelo intérprete. 1.2. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.3. Interposto Recurso Extraordinário, o Ministro Relator deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a realização de novo julgamento da apelação interposta.
2. Por meio da sentença, foi denegada a segurança, com fundamento no Tema de Repercussão Geral no 581. 2.1. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário do Supremo Tribunal Federal esclareceu que a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no caso concreto, nem no Tema 581. 2.2. Assim, a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no julgamento do Tema 581, o que impossibilita sua aplicabilidade ao caso concreto.
3. A Lei 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde sem fazer distinção entre as operadoras de seguro-saúde e as administradoras de planos de saúde. 3.1. Assim, não há se distinguir a natureza dos serviços prestados entre o plano de saúde e a seguradora de saúde uma vez que a companhia seguradora realiza a garantia quando o segurado necessita da prestação do serviço médico, diferentemente do seguro de responsabilidade civil, quando a seguradora é chamada a cumprir a cobertura em caso de acidente pessoal. 3.2. Percebe-se que o objetivo do seguro-saúde é a prestação de assistência médica e hospitalar ao segurado, à semelhança dos planos de saúde, incidindo ambos no mesmo fato gerador do tributo.
4. Sem honorários advocatícios por força do art. 25 da Lei 12.016/09
5. Apelo improvido.